Tribunal: TJPA
Processo: 0026677-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026677-85.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LILIAN LAZAR MASSOUD

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes;

III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 02 de outubro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO,

ajuizada por
LILIAN LAZAR MASSOUD
em face do ora apelante.

Historiando os fatos, a autora/apelada ajuizou a referida ação narrando que foi servidora pública temporária na Fundação Santa Casa de Misericórdia, desempenhando a função de administradora, de março de 1994 até agosto de 2006, ou seja, por um período de 12 anos e 4 meses. Posteriormente, foi aprovada em concurso público estadual para o cargo de Técnica em Gestão Pública, sendo alocada na Secretaria de Administração do Estado.

Afirmou que, após ser empossada, solicitou a averbação do adicional de tempo de serviço e da licença-prêmio referentes ao cargo temporário por meio do Processo n.º 384616/2009, entretanto, seu pedido foi negado.

Assim, requereu a declaração de nulidade do ato administrativo que negou os benefícios do adicional de tempo integral e da licença-prêmio, requerendo que o réu fosse obrigado a averbar o tempo de serviço em seu registro. Além disso, pleiteou o reconhecimento do adicional de tempo de serviço no período de 30/03/1994 a agosto/2006, na proporção de 20%, bem como o benefício da licença-prêmio.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, considerando que a Autora preenche os requisitos à percepção da verba remuneratória denominada adicional por tempo de serviço, faz jus ao pagamento retroativo, observado o quinquênio anterior, com averbação das respectivas licenças prêmio devidas.

Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos e condeno o Réu a pagar à Autora a verba remuneratória denominada Adicional por Tempo de Serviço, incidindo sobre todas as demais verbas mensais não adimplidas (saldo de salário, indenização de férias, 1/3 de férias), obrigando o réu a averbar o tempo no prontuário da autora, no período de 30/03/1994 a agosto/2006, na proporção de 20%, e o benefício da licença prêmio.
(...)”

Inconformada com os termos decisórios, o ente recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº

14109275).

Nas razões recursais, o patrono que representa o ente recorrente aponta que, muito embora exista previsão legal de aplicação subsidiária da Lei nº 5.810/94 (RJU Estadual), aos servidores temporários, o regime estatutário somente poderá ser utilizado naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação, o que não é o caso do ATS ou da licença prêmio.

Afirma que há manifestação do STF quanto à ausência de produções de efeitos aos contratos temporários nulos, ressalvadas as exceções materializadas em específica contraprestação pelo trabalho prestado, como FGTS, férias remuneradas e décimo terceiro, afastando, consequentemente, o direito à averbação de tempo de serviço temporário para fins de ATS ou de licença prêmio.

Assevera que, em não havendo previsão legal de pagamento do adicional por tempo de serviço e da licença-prêmio referentes ao serviço temporário exercido para o Estado do Pará, concluiu-se que a exordial está desprovida de base jurídica.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (id nº

14109278).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (id nº 14118424).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso interposto (id nº 14585203).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em analisar se a apelada possui o direito de receber o Adicional de Tempo de Serviço – ATS e licença prêmio, referente ao tempo de serviço público prestado como servidor público temporário perante o Estado do Pará, bem como a averbação do período de 30/03/1994 a agosto/2006 em sua ficha.

A questão em análise é uma matéria amplamente reconhecida pelos membros desta Corte, que têm, de maneira contínua, afirmado que o serviço prestado de forma temporária à administração pública deve ser considerado como tempo de serviço para efeitos de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Essa interpretação é resultado da análise conjunta dos artigos 70, § 1º, e 131 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único Estadual), como a seguir se demonstra:

Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§1º - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor,
QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO

ou de pagamento. (grifei)

(...)

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1º - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proporções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.”

Como se vê, consubstanciado no dispositivo legal supramencionado, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o computo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo.

Por conseguinte, na medida em que a autora conseguiu comprovar que efetivamente trabalhou anteriormente na Fundação Santa Casa de Misericórdia, ainda que por contrato temporário, é evidente que faz jus ao adicional por tempo de serviço pelo período precedente a sua nomeação como servidora efetiva.

Neste sentido, este egrégio Tribunal de Justiça já proferiu diversas decisões, como exemplificado a seguir:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR EFETIVO.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO TEMPORÁRIO E CARGO EM COMISSÃO
.
PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS E LICENÇAS PRÊMIO.
RECURSOS DESPROVIDOS. Cinge-se a controvérsia quanto a existência ou não do direito de averbar o tempo de serviço anteriormente prestado pelo apelado no cargo de Procurador ...Ver ementa completaChefe do CPC Renato Chaves, inicialmente contratado de forma precária (temporário), posteriormente nomeado para exercício de cargo comissionado.
Esta Corte de forma reiterada vem proclamando que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS. Precedentes. Note-se que o legislador estadual de forma absolutamente expressa ao explicitar o que poderá ser considerado como tempo de serviço assinalou a expressão “qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”

(TJ-PA 00565061420148140301, Relator:
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 02/05/2022
, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/05/2022)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO E COMISSIONADO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À

PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária e comissionada junto à administração pública estadual.

2.
O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário e comissionado, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

3.
Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do adicional por tempo de serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, posto que tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários
.

4. Segurança concedida para assegurar à impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidora temporária para fins de percepção de adicional por tempo de serviço, nos moldes

do art. 131 do Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À unanimidade.” (Processo nº 0808786-38.2020.8.14.0000, Rel. DES.
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 08/06/2021
, Publicado em 22/06/2021)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE
SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA LABOROU, INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ilegitimidade passiva. A autoridade coatora arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, apontando como autoridade o presidente da ADEPARÁ, que detém autonomia funcional, sendo responsável por seus servidores. Não há como amparar a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o ato coator apontado pela Impetrante consistiu em parecer da lavra da Consultoria Jurídica da SEAD, consoante depreende-se do documento de fls. 25/27, de forma que, correta a indicação da autoridade coatora, pelo que rejeito a preliminar. 2- Preliminar de carência de ação. Argui o Impetrado, carência da ação por falta de interesse processual da impetrante, uma vez que a averbação requerida já teria ocorrido,

nos termos do art. 70 da lei nº 5.810/94, pelo que restaria esvaziado o pedido da Impetrante.

Entretanto, a pretensão da Impetrante não se resume à averbação em seus assentamentos funcionais do tempo laborado como servidora temporária, mas sim para que desta averbação decorra o direito à percepção do adicional de tempo de serviço-ATS, que lhe fora negado administrativamente. Preliminar rejeitada.
3- Mérito. O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. 4- A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria
. 5-A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço público prestado ao IPAMB (fls. 12/14) e à Fundação Papa João XXIII, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do mandamus. 6- Sem custas e sem honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 7- SEGURANÇA CONCEDIDA. Extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC). À unanimidade.” (Processo nº 0015817-84.2016.8.14.0000, Acórdão nº 199.179, Rel.
DESA. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/12/2018
, publicado em 14/12/2018)

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE

LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGENCA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA
. CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE.” (Processo nº

0085826-08.2015.8.14.0000, Acórdão nº 173.253,
Rel. DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/04/2017
, publicado em 12/04/2017)

Destarte, os artigos 98 (Licença Prêmio) e 131 (ATS) da sobredita legislação estadual fazem menção a um "triênio ininterrupto de exercício", ou seja, um período de três anos contínuos de atividade, apurado após eventuais afastamentos. Isso não deve ser confundido com o exercício de cargo de provimento efetivo. Além disso, é importante destacar que o exercício, entendido como o efetivo desempenho das atribuições do cargo (conforme previsto no art. 23 do RJU), ocorre tanto para funções temporárias quanto para cargos de provimento em comissão.

Portanto, de acordo com a previsão na Lei nº 5.810/94, considerando que a questão está pacificada neste Egrégio Tribunal e que o período de trabalho da recorrida como servidora temporária está comprovado nos autos, é devido o reconhecimento do seu direito ao tempo de serviço público laborado nessa condição temporária, devendo o cômputo desse tempo e o percentual serem calculados conforme o disposto no art. 131 da mesma Lei.

Por último, a argumentação da Fazenda Pública sobre a impossibilidade de reconhecer os efeitos de um contrato temporário nulo para a percepção do adicional por tempo de serviço (ATS) não encontra respaldo. Isso porque as teses vinculativas estabelecidas pelo STF nos Temas 916 e 551 são aplicáveis a situações fático-jurídicas completamente distintas, tratando da percepção do saldo de salário e do FGTS pelos servidores temporários, bem como do décimo terceiro salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Ademais, nessas teses, não há menção expressa que negue o cômputo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

Portanto, a sentença deve ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso
interposto
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 02 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/10/2023